Tribunal: STF
Processo: ARE 1399472
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DESRESPEITO AO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SUPERAÇÃO, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede seja observada a jurisprudência que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para satisfação de precatórios”. (RE nº 805.086-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018).



    2. Ausência de identidade com o Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.